Tribunal: TJSP
Processo: 1001349-03.2016.8.26.0538
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
*Embargos de declaração – agravo interno contra o indeferimento da gratuidade judiciária, total ou parcial, e do diferimento decisão agravada que concedeu parcelamento em cinco vezes - irresignação da empresa - balanços patrimoniais que demonstram a existência de patrimônio suficiente para custeio do preparo recursal - parte que sequer indicou o número de parcelas pretendido - valor das parcelas

Ementa:
*Embargos de declaração – agravo interno contra o indeferimento da gratuidade judiciária, total ou parcial, e do diferimento decisão agravada que concedeu parcelamento em cinco vezes - irresignação da empresa - balanços patrimoniais que demonstram a existência de patrimônio suficiente para custeio do preparo recursal - parte que sequer indicou o número de parcelas pretendido - valor das parcelas compatível com as possibilidades da apelante - valor da causa retificado em sentença e que apenas cabe ser alterado se conhecido e provido o recurso, para o que necessário o prévio recolhimento do preparo - inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - anotado o prequestionamento – inteligência do art. 1.025 do CPC/15 - embargos rejeitados.*